Tribunal: TJDFT
Processo: 0744525-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744525-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O Com apoio nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte autora para ciência e manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contrarrazões pela parte adversa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator